Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723797-94.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU DESPACHO À agravante para dizer, em 5 dias, se persiste o interesse recursal nos embargos de declaração, observado que, na execução originária, o MM. Juiz proferiu r. decisão na qual acolheu a impugnação e determinou a desconstituição da penhora sobre o imóvel do devedor fiduciante (id. 72329594, págs. 1/3). Brasília - DF, 15 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora